Tribunal: STF
Processo: RHC 248877
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade Processual. Absolvição. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jeferson dos Santos Angelo contra decisão monocrática do Relator do HC 889.444/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 35).



    O recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (evento 11). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, porquanto o juiz que proferiu a sentença condenatória não foi o mesmo juiz que procedeu à instrução probatória. Alega a insuficiência do acervo probatório para assegurar a condenação do recorrente e a não incidência da Súmula 70 do TJRJ. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade aventada, com a absolvição do recorrente (evento 44). 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 35):



    “(…)



    Esta Corte de Justiça já firmou a compreensão de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Confira-se, a respeito: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, D Je de 27/8/2024; AgRg no HC n. 874.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, D Je de 20/8/2024; AgRg no HC n. 918.177/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, D Je de 22/8/2024; AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, D Je de 29/2/2024; AgRg no HC n. 912.662/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, D Je de 27/6/2024; e HC n. 740.303/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, D Je de 16/8/2022.



    No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 138- 141):



    Quanto à autoria imputada aos acusados restou comprovada, à saciedade, uma vez que a prova carreada aos autos se mostrou suficiente para autorizar o decreto condenatório, como bem exsurge da palavra dos agentes da lei Thiago e Bruno, que prenderam os réus em flagrante delito: que já conheciam Jeferson e Luis, anteriormente, pelo envolvimento de ambos com o tráfico de drogas da localidade. No dia dos fatos, estavam em patrulhamento quando receberam denúncia, através da sala de operações, de que 02 (dois) indivíduos estavam em um veículo da cor vinho distribuindo entorpecente pela região conhecida como “Campo do Coelho”. Então, foram até o referido local e, logo, se depararam com o carro indicado, que era dirigido por Jeferson e ele, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga, mas foi alcançado, sendo interceptado pela viatura policial e, em revista pessoal e ao automóvel, nada de ilícito foi encontrado. Daí, indagado e informado sobre a notícia que, anteriormente, receberam, Jeferson confirmou que estava com Luis e que havia deixado o corréu em uma trilha mais a frente. Ato contínuo, parte da equipe policial seguiu pelo caminho apontado por Jeferson e visualizaram Luis, que ao observar a chegada dos policiais, correu e dispensou uma sacola e, embora tenham ido em perseguição, perderam Luis de vista, contudo, arrecadaram a bolsa por ele deixada, que continha grande quantidade de material entorpecente. Em seguida, retornaram para o encontro com os demais agentes e Jeferson alegou que, somente, fez o transporte de Luis pelo aplicativo “uber”, mas não comprovou o alegado e, sequer, que possuía carteira de habilitação, mas demonstrou, pelo aplicativo bancário, que recebeu uma transferência de Luis no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Por tudo isso, encaminharam Jeferson à Delegacia.



    Acrescentaram, também, que enquanto estavam na Delegacia registrando a ocorrência de Jeferson, receberam ligação do serviço de inteligência da polícia militar noticiando que Luis estava em um veículo marca Polo, de cor prata, apontando a direção tomada por ele. E, foram ao lugar mencionado e encontraram Luis, que estava no banco do carona do automóvel, tentando se abaixar para se esconder, todavia, o identificaram e abordaram os ocupantes do carro. O condutor do automóvel informou que trabalhava como motorista, de forma particular e, somente, realizava o transporte de Luis, não sendo qualquer material ilegal encontrado no carro ou com o corréu. Ato contínuo, foram todos encaminhados à Delegacia.



    Por sua vez, a testemunha Luan, asseverou: que não conhece os réus e trabalha como motorista, de forma particular. Naquela data, Luis enviou mensagem pelo whatsapp solicitando um serviço de transporte, sendo cobrado o valor aproximado de R$ 20,00. No caminho, foram abordados pelos policiais e, neste momento, Luis tentou se esconder, se abaixando no carro, mas parou o veículo e, em revista pessoal ao réu nada de ilegal foi encontrado. Mas, ainda assim, todos foram para a Delegacia.



    Já os acusados, perante o Magistrado a quo, exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio. (item 392).



    Assim, analisando o conjunto probatório, em especial, as declarações dos policiais, não há dúvida acerca da procedência da pretensão punitiva estatal, considerando, para tanto, a apreensão do material entorpecente na posse dos acusados – 620,40 (seiscentos e vinte gramas e quarenta centigramas) de Cloridrato de Cocaína, distribuídos em 519 (quinhentos e dezenove) sacolés – merecendo destaque, também, a quantidade e a qualidade da droga, sua forma de acondicionamento e o local da prisão dos réus, de maneira a comprovar o envolvimento de LUIS E JEFERSON no tráfico ilícito de entorpecente, o que afasta o pleito absolutório por insuficiência probatória, conferindo-se crédito, ainda, à palavra dos policiais militares que, em sede policial e em Juízo, sem contradita da defesa, narraram, de forma segura e clara, a dinâmica dos fatos que resultaram na prisão em flagrante, mostrando-se robusta a prova de acusação, ao contrário da defesa que não carreou qualquer elemento que corroborasse sua versão, ressaltando-se, ainda, a Súmula 70 deste Tribunal de Justiça: “O fato de se restringir a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação”, cabendo acrescer que:



    01. conforme afirmado pelos agentes da lei, os réus já eram conhecidos pela guarnição pelo envolvimento com o tráfico de drogas daquela região; 



    02. a despeito de JEFERSON alegar que, somente, foi responsável pelo transporte de LUÍS àquele local, verifica-se que não comprovou o alegado, não demonstrando qualquer conversa ou ligação em que combinado o serviço, supostamente, contratado e, sequer, comprovou possuir carteira de habilitação para dirigir veículo automotor. Ademais, não parece crível que teria cobrado o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para um deslocamento corriqueiro dentro do Município de Nova Friburgo, ressaltando-se que a testemunha Lucas – que, posteriormente, levava Luis - percebeu, pelo transporte contratado, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). E, ainda, neste ponto, cumpre indagar: se JEFERSON estiva no local, apenas, transportando LUIS, sem que soubesse que o corréu levava o material ilícito, porque teria tentado fugir ao observar a chegada dos agentes? Assim, resta, suficientemente, demonstrado, o liame subjetivo entre LUIS e JEFERSON, restando comprovado que juntos, em acordo de vontades, traziam consigo e transportavam a droga apreendida.



    03. os policiais confirmam, de forma clara e precisa, que visualizaram LUIS na trilha – o que, nesta parte, foi confirmado por JEFERSON - e que, na fuga, teria ele dispensado a sacola que continha as drogas;



    04. a testemunha Luan, que transportava Luis no momento de sua prisão, confirma a narrativa dos brigadianos de que o acusado, ao ser localizado pelos agentes, tentou se abaixar no carro e se esconder para não ser encontrado.



    Daí, novamente, convém questionar: se não era LUIS que teria sido visto, anteriormente, pelos policiais, na trilha, portando uma bolsa de drogas, como procurou fazer crer a Defesa, porque teria ele tentando se esconder da guarnição quando encontrado no automóvel de Lucas?



    05. a despeito de não terem sido captadas as imagens nas câmeras instaladas nas fardas dos policiais, conforme informado em ofício expedido pela Secretaria de Estado de Polícia Militar de item 442, constata-se que a narrativa dos fatos apresentada pelos agentes em sede de contraditório judicial se equivale àquela apresentada na fase inquisitorial, não havendo de se falar em contradição, imprecisão ou qualquer afirmação de cunho vago ou genérico por parte dos agentes da lei, sendo que eventuais incorreções ou esquecimentos demonstram sinceridade e não desnaturam suas palavras, sendo de bom alvitre frisar, também, que não carreou a Defesa aos autos qualquer elemento que desmerecesse seus relatos, não podendo, assim, serem desprezados sem que argumentos contrários, sérios e graves os desconstituam, não se vislumbrando, assim, a menor intenção de acusarem os réus, injustamente e, desta forma, plenamente, fundamentado o não afastamento da Súmula 70 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não havendo de se falar, aqui, em sua aplicação automática ou violação ao sistema acusatório.



    Como visto, encontra-se devidamente motivada a conclusão pela condenação do réu, tendo sido esta embasada em todo o conjunto fático probatório. A adoção das teses suscitadas pela defesa, tendentes à absolvição do paciente, demandariam o revolvimento de todo o conjunto fático angariado nos autos, o que não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus.



    (...)



    Ademais, no que se refere à alegada afronta ao princípio da identidade física do juiz, a Corte de origem assim se manifestou (fls. 135-136):



    Não assiste razão à Procuradoria de Justiça ao pretender a renovação da colheita da prova oral em nova Audiência de Instrução e Julgamento para que a sentença seja proferida por Juiz que participe da instrução e que deixe fluir a colheita de informações sem apresentar conceitos de valor sobre o que está ouvindo e de certa forma interferindo na opção pelo silencio, ou não, no interrogatório, cabendo esclarecer que o Princípio da Identidade Física do Juiz foi inserido no sistema processual penal pátrio com o advento da Lei nº 11.719/08, que alterou a redação do artigo 399, §2º do Código de Processo Penal, do qual se extrai que "o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença" e, apesar do caráter cogente da norma, diante da omissão quanto às exceções ao referido princípio, deverão ser interpretadas analogicamente as trazidas pelo artigo 132 do Código de Processo Civil: Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor. (Redação dada pela Lei nº 8.637, de 31.3.1993) Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o juiz que proferir a sentença, se entender necessário, poderá mandar repetir as provas já produzidas. (Incluído pela Lei nº 8.637, de 31.3.1993), conforme permitido pelo artigo 3º do Código de Processo Penal. 



    Bom frisar, também, que, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - e com ela a supressão de expressa disposição legal excepcionando o Princípio da Identidade Física do Juiz -, surgiu dúvida quanto a sua aplicação, ou não, na seara processual penal. Porém, eventual entendimento, de que - não existem mais exceções ao Princípio da Identidade Física do Juiz no Processo Penal, diante da ausência de previsão legal - não pode ser chancelado, pois vai de encontro ao ordenamento jurídico, conforme artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto Lei 4657/1942) ao disciplinar que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.



    Daí, bem se verifica dos autos, conforme afirmado pela Defesa em Embargos de Declaração de item 557, que o Magistrado Marcelo Alberto Chaves Villas, que colheu a prova oral e presidiu a instrução, foi removido em 02/02/2023, e por esta razão, não proferiu a sentença. 



    Assim, a despeito de verificado que do Magistrado que presidiu a Audiência de Instrução e Julgamento datada de 01 de fevereiro de 2023, proferiu observações e ponderações de cunho pessoal, certo é que a situação de remoção do Juiz está contida na hipótese excepcional de "afastamento por qualquer motivo" da juíza que concluiu a audiência, que, neste caso, não ficará vinculada ao julgamento da lide ao se considerar que o Princípio da Identidade Física do Juiz não é absoluto, podendo ser relativizada nos casos de remoção e, também, naqueles elencados no artigo 132 do Código de Processo Civil, diante da omissão legislativa, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    Assim, colhe-se dos autos que o magistrado que presidiu a audiência de instrução foi removido, o que, segundo o entendimento pacífico desta Corte Superior, não viola o princípio da identidade física do juiz, uma vez que a regra descrita no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal não deve ser interpretada de forma absoluta. 



    Admite-se, nesses casos, exceções relacionadas à ocorrência de férias, promoção, remoção, convocação ou outras situações de afastamento justificado do magistrado, que é a hipótese dos autos.



    (...)



    Não há, pois, que se cogitar de flagrante ilegalidade no caso em apreço, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente